Tribunal: TJDFT
Processo: 0738546-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0738546-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOFIA APARECIDA GONCALVES ESTRELA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SOFIA APARECIDA GONÇALVES ESTRELA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0712050-20.2025.8.07.0000, que determinou o sobrestamento do feito. Nas razões recursais (ID 76093127), a parte autora, ora agravante, defende ter havido aplicação equivocada do Tema 1.169 do STJ, uma vez que ele se aplicaria apenas aos casos de sentença genéricas, o que não seria o caso do presente processo, já que as balizas para execução teriam sido perfeitamente delimitadas no título executivo judicial coletivo. Afirma que o TJDFT tem feito o distinguishing de casos análogos ao presente com o Tema 1169 do STJ. Diante disso postula o prosseguimento do cumprimento individual da sentença coletiva, que não é genérica e não depende de prévia liquidação. Assim, pleiteia a concessão do efeito suspensivo, a fim de que seja imediatamente restabelecida a tramitação do cumprimento de sentença originário. No mérito, o provimento do recurso, com a confirmação da liminar, para reformar a decisão objurgada nos termos apresentados. Sem preparo, ante a concessão de gratuidade de justiça na origem (ID 248840830, na origem). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Segundo dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, observa-se que a 1a Turma Cível, em casos análogos ao presente, tem decidido pela não incidência do Tema 1.169/STJ, uma vez estar-se diante de sentença decorrente de direito coletivo em sentido estrito, dada a prévia existência da relação jurídica entre o grupo de servidores e o Distrito Federal. Para tanto, faz-se necessário que se evidencie a distinção entre o caso dos autos e aquele abrangido pelo Tema 1.169/STJ, que trata dos direitos individuais homogêneos. Nas hipóteses em que a ação coletiva já definiu os parâmetros de pagamento, de modo que o próprio exequente consegue identificar o período, os valores e os índices a serem usados, a liquidação prévia torna-se dispensável. Nesse sentido, colhe-se julgado desta Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS. DIREITOS COLETIVOS EM SENTIDO ESTRITO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SINDIRETA/DF. TEMA 1.169/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM FASE DE LIQUIDAÇÃO. MEMÓRIA ATUALIZADA DOS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão de cumprimento individual de sentença coletiva (Tema 1169/STJ), objetivando o regular processamento do feito. 2. O Tema Repetitivo 1.169 do STJ definirá se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. 3. Nas palavras de Diddier e Zaneti, "em suma, no direito coletivo em sentido estrito, o grupo existe anteriormente à lesão e é formado por pessoas que estão ligadas entre si ou com a parte adversária por uma relação jurídica base. No direito difuso, o grupo é formado por pessoas que não estão relacionadas. Nos direitos individuais homogêneos, o grupo é criado, por ficção legal, após o surgimento da lesão. Trata-se de um grupo de vítima. A relação que se estabelece entre as pessoas envolvidas surge exatamente em decorrência da lesão, que tem origem comum: essa comunhão na ancestralidade da lesão torna homogêneos os direitos individuais" (DIDIER JR, Fredie; ZANETI JR, Hermes. Curso de Direito Processual Civil: Processo Coletivo. 16a Edição. Salvador: Editora JusPodivm, 2021, p. 116). 4. O caso dos autos é de direitos coletivos em sentido estrito, pois a sentença condenatória surgiu da relação jurídica previamente existente entre o Governo do Distrito Federal e do grupo de servidores, substituídos pelo sindicato. Há distinção ("distinguishing") entre o caso dos autos e aquele do Tema 1.169 do STJ. 5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser viável a realização da execução individual de título judicial formado em ação coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do valor devido por meros cálculos aritméticos. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o cumprimento de sentença poderá se dar sem a fase de liquidação, bastando ao credor instruir o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.995.564/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 9/12/2022). 6. Precedentes da 1a Turma Cível: Acórdão 1799176, 07435408520238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023; Acórdão 1774248, 07338798220238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar o processamento dos autos n. 0710316-05.2023.8.07.0018. (Acórdão 1832497, 07462637720238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entretanto, especificamente em relação à questão discutida no presente feito (implementação do reajuste derivado da Lei n. 5.106/2013, que dispõe sobre a carreira Assistência a Educação do Distrito Federal), entendo, a princípio, que o título judicial objeto do cumprimento, formado na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, não permite a suficiente individualização do crédito executado, sobretudo porque o próprio título estabeleceu, expressamente, que o valor do crédito deveria ser quantificado em fase de liquidação (Acórdão n. 1372761). Assim entendeu este Tribunal em recente julgado: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REAJUSTE SALARIAL NÃO IMPLEMENTADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO TEMA 1169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, a qual determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo no 1169 pelo STJ. 2. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva requerido pela agravante em desfavor do agravado, referente ao reajuste salarial não implementado desde setembro de 2015, conforme a Lei no 5.106/2013. 3. O Tema Repetitivo no 1169 do STJ visa “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. 4. No caso, o título judicial objeto do cumprimento, formado na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, não forneceu parâmetros suficientes para identificar corretamente cada beneficiário, limitando-se a indicar genericamente os substituídos do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal. Também não permitiu a apuração do valor devido, tornando a liquidação prévia indispensável. 4.1. O próprio título destaca a imprescindibilidade da fase de liquidação. 4.2. Assim, os beneficiários do título deverão instaurar previamente a fase de liquidação da obrigação, salvo se o STJ fixar tese em sentido contrário no Tema Repetitivo no 1169. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1946653, 0739080-21.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.) Tais fatores comprometem, a priori, a probabilidade do direito, razão pela qual resta inviabilizada a concessão do efeito suspensivo postulado. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator